Tribunal: TJPA
Processo: 0006649-69.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006649-69.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUANY LARISSA MIRANDA DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/200. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

ALEGAÇÃO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE ABSOLVEU SUMARIAMENTE A RECORRIDA EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO REALIZADA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTRERIAL, PARA ANULAR A SENTENÇA VERGASTADA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO, COM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Ananindeua, absolveu sumariamente Ruany Larissa Miranda da Silva, denunciada pela suposta prática do crime definido no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. O MP requereu a anulação da decisão que absolveu sumariamente a recorrida em razão de não ter sido realizada a audiência de instrução e julgamento, salientando que a nulidade das provas não constitui uma causa extintiva de punibilidade, entendendo ser cabível o recurso de apelação.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) verificar a possibilidade de anulação da decisão que absolveu sumariamente a recorrida em razão de não ter sido realizada a audiência de instrução e julgamento.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária por importar verdadeiro julgamento antecipado da lide, deve ser reservada para as situações em que não houver qualquer dúvida acerca da atipicidade do fato delituoso, havendo a necessidade de um juízo de certeza, vigorando, então, no momento da absolvição sumária o princípio in dubio pro societate. Assim, havendo a dúvida acerca da presença de uma das hipóteses do art. 397, do CPP, incumbe ao juiz rejeitar o pedido de absolvição sumária.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença vergastada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, com a realização da audiência de instrução e julgamento. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados
Lei 11.343/2006, art. 33; CPP,

art. 397, III.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso do Ministério Público e dar provimento ao apelo, para anular a sentença vergastada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, com a realização da audiência de instrução e julgamento, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Ananindeua, que absolveu sumariamente Ruany Larissa Miranda da Silva, denunciada pela suposta prática do crime definido no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O Órgão Acusador pleiteia a anulação da decisão que absolveu sumariamente a recorrida em razão de não ter sido realizada a audiência de instrução e julgamento, salientando que a nulidade das provas não constitui uma causa extintiva de punibilidade, entendendo ser cabível o recurso de apelação.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação do MP.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia 17/05/2018, por volta das 10h45min, a acusada foi submetida a revista de rotina, ao tentar ingressar em uma unidade do Sistema Penal, sendo que com ela foi encontrado certa quantidade da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, a qual pretendia repassar para seu companheiro, que estava custodiado naquela unidade prisional”,
fato ocorrido na comarca de Ananindeua/PA
.
Outrossim, através do Laudo de Declaração de Óbito de ID 22274490, foi reconhecida, na sentença de ID 22274495, a extinção da punibilidade de Anderson Ferreira de Oliveira, nos termos do art. 107, I, CPB.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

Como se infere, o órgão acusador pugna pela reforma da decisão de primeiro grau para anular a decisão que absolveu sumariamente o recorrente em razão de não ter sido realizada a audiência de instrução e julgamento, salientando, que a nulidade das provas não constitui uma causa extintiva de punibilidade.

Adianto, que merece provimento as razões recursais do MP.

De início, conforme o trâmite processual ocorrido, verifica-se que através do inquérito policial, as testemunhas Afonso Maria de Ligório Souza, Wambia Gomes Neves Costa e Adailton Evaristo Correa, agentes prisionais, relataram que Anderson Ferreira de Oliveira estava custodiado no estabelecimento prisional, e foi encontrado com certa quantidade de maconha, que lhe teria sido entregue pela companheira, ora apelada Ruany Larissa, tendo ocorrido ainda, o interrogatório de Anderson e da apelada. Consta ainda nos autos de exibição e apreensão de objeto de ID: 22274441 e Laudo Toxicológico Provisório de ID: 22274441, constando como apreendida uma porção de maconha pesando 94 (noventa e quatro) gramas. Que após receber a denúncia e determinar a realização de audiência de instrução e julgamento, a qual não ocorreu, o juiz singular entendeu ausente prova de materialidade e autoria delitiva, absolvendo sumariamente a apelada, com fulcro no art. 61, c/c art. 397, III, CPP.

Imperioso salientar que a referida absolvição sumária foi fundamentada com base no art. 397, III, do CPP, ou seja, quando o juiz verificar que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Porém, o fato em apuração, constitui crime tipificado nos artigos 33, da Lei de Drogas, sendo os elementos colhidos na fase inquisitorial suficientes a permitir a persecução penal, ressaltando que a análise mais aprofundada acerca dos fatos e provas deverá ser apurada durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em absolvição sumária, pois presentes provas de materialidade e indícios de autoria. Dessa forma, mostra-se incabível ao caso dos autos a incidência do art. 397, III, do CPP.

Ademais, é sabido, que a absolvição sumária por importar verdadeiro julgamento antecipado da lide, deve ser reservada para as situações em que não houver qualquer dúvida acerca da atipicidade do fato delituoso, havendo a necessidade de um juízo de certeza, vigorando, então, no momento da absolvição sumária o princípio
in dubio pro societate
. Assim, havendo a dúvida acerca da presença de uma das hipóteses do art. 397, do CPP, incumbe ao juiz rejeitar o pedido de absolvição sumária.

Ante o exposto, e aliado ao parecer do
custus legis
, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério Púbico e dou provimento ao apelo, para anular a sentença vergastada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, com a realização da audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/09/2025